Tribunal: TJDFT
Processo: 0010247-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0010247-98.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CLAUDIO VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA ORIGEM POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face de decisão que rejeitou a denúncia em virtude do reconhecimento da atipicidade da conduta imputada à parte ré, com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal. 2. O Ministério Público alegou que o denunciado, de forma livre e consciente, exerceu atividade econômica de forma irregular, transportando passageiros sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Nas suas razões recursais, arguiu a inaplicabilidade do princípio da adequação social e da intervenção mínima, isto em razão da relevância do bem jurídico tutelado. Afirmou que, devido à prestação do serviço de forma clandestina acarretar risco à população, nasce a necessidade de preservação da tutela penal. Aduziu que a tipificação do fato como infração administrativa no Código de Trânsito Brasileiro do transporte remunerado de pessoas sem o devido licenciamento não constitui justificativa adequada para a absolvição. Ao final, requereu o provimento do apelo para anular a decisão atacada, determinando-se o prosseguimento da ação. 3. As contrarrazões foram apresentadas. 4. No Distrito Federal o transporte remunerado de passageiros está regulado pelas Leis 5.691/2016 e 5.323/2014. Referidas leis estabelecem condições para o exercício da atividade, entre as quais se verificam o estado do veículo a ser utilizado, a habilitação do motorista, a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos que visam à segurança viária e de potenciais passageiros, além da repercussão que o exercício irregular de atividade representa para a economia local. Precedente: (Acórdão 1208902, 20181410030817APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: 384/386) 5. A tipificacao do fato como infração administrativa no Codigo de Transito nao constitui justificativa adequada para a absolvicao, porque o dispositivo da LCP protege a organizacao do trabalho. Posto isso, levando-se em conta a relevância do bem jurídico protegido que é a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária, não se aplica o princípio da intervenção mínima. 6. Quanto à atipicidade, o tipo penal do art. 47 da LCP prevê que configura o delito: "exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Dessa forma, não há que se falar em atipicidade da conduta, já que o ato de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal supracitado. 7. Nesse sentido, cita-se precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1216773, 20191010007496APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: 477-479). 8. Como não houve citação do denunciado, não se formando a relação processual, a decisão que rejeitou a denúncia deve ser reformada/anulada para que o procedimento tenha seu regular processamento. 9. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para anular a decisão recorrida e determinar o regular processamento do feito. 10. Acórdão elaborado nos termos do art.82, § 5o, da Lei 9099/95. (Acórdão 1335748, 00102479820198070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). O recorrente sustenta a ausência de tipicidade da conduta e consequente violação ao artigo 5o, XXXIX, da CF. Alega, ainda, que a subsunção feita pelo acórdão vulnera o princípio do non bis in idem, haja vista incorrer em tripla sanção penal para conduta única consistente no transporte remunerado de passageiros sem autorização legal (art. 47 da Lei de Contravenções Penais, art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 28 da Lei Distrital n. 239/1992) No entanto, denota-se que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. No aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Confira-se: DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho: “CONTRAVENÇÃO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47, CAPUT, DO DECRETO LEI 3.688/1941. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INADEQUAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA. CONDUTA TÍPICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL NÃO CARACTERIZADO. [...].” O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5o, II, XIII, XXXIX, LVII, e 170 da Constituição. Requer a declaração de atipicidade “da conduta do acusado de efetuar o transporte remunerado de pessoas sem licença do Estado”. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 712.088, Rela. Mina. Cármen Lúcia. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2017. Ministro Luís Roberto Barroso Relator (ARE 1064573, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25/08/2017, publicado em DJe-195 DIVULG 30/08/2017 PUBLIC 31/08/2017) AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1127198 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018) Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF